Tribunal: TJMT
Processo: 1018549-29.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Vistos,
Cuida-se de Agravo de Instrumento com Pedido de Tutela de Urgência interposto por NACKLE MAKHOUL JUNIOR e ROSEMARY BEZERRA DE ARAÚJO, buscando a reforma da decisão lançada nos autos da Ação reivindicatória c/c indenização por perdas e danos, declaratória de inexistência de direito à indenização por benfeitorias e acessões e responsabilização civil de invasores por crimes ambientais com pedido de antecipação de tutela de urgência e de evidência, n. 1001134-60.2021.8.11.0088, da Vara Única da comarca de Aripuanã, em face de DARCI PEREIRA e OUTRO(S), tendo em vista a decisão que indeferiu a concessão de tutela de urgência para restituir a parte autora as áreas alegadamente invadidas pelos réus, bem como a imissão na posse da coisa.
Aduzem que são legítimos proprietários de dois imóveis rurais (Lote 24, Gleba Santa Cruz, constituído por área de terras com 3.000 hectares, matrícula 14.164, Livro 2-AP, do Registro Geral de Imóveis 3a Circunscrição, Cartório do Sexto Ofício da Comarca de Cuiabá, Estado do Mato Grosso, e do Lote 25, da Gleba Santa Cruz, constituído por área de terras com 3.000 hectares, matrícula 14.178, Livro 2-AP, do Registro Geral de Imóveis 3a Circunscrição, Cartório do Sexto Ofício da Comarca de Cuiabá, Estado do Mato Grosso, que foram invadidas pelos réus e que estariam praticando crimes ambientais).
Foi requerida gratuidade da justiça.
Em seguida foi aberto prazo para comprovação da hipossuficiência.
Em síntese, os Agravantes aduzem que “(...) Nos Autos de origem foi protocolada Ação Cível decorrente de Danos Ambientais, Materiais e Morais provocados por poluidores ambientais e seus atos ilícitos de depredação da flora e fauna NA AMAZÔNIA LEGAL BRASILEIRA para a prática de roubo/furto de madeiras em propriedades privadas dos Autores, quais sejam, Lotes 24 e 25 da Gleba Santa Cruz Aripuanã-MT”; que “Práticas que não foram fiscalizadas e reprimidas pela UNIÃO FEDERAL que tem o Poder Dever de Fiscalizar e o Poder Dever de Repressão a crimes. Atos seguidos de posse injusta e de má-fé nessas Propriedades Particulares. Cujos Proprietários, os Agravantes, obtiveram reintegração de posse em seu juízo de mérito, prolatado pelo d. Juízo da Vara Única de Aripuanã-MT e transitado em julgado em 2016”; que “(...) Os Autos de Origem e agora este Agravo de Instrumento têm o condão coexistente perseguido pelos Agravantes de reaver suas propriedades, por direito sobejamente demonstrado nos Autos de Origem e o intento de interromper as ações danosas e criminosas dos réus, que em atos ilícitos contínuos de derrubada e seguida queima da Floresta Nativa Amazônica causam gritantes danos e prejuízos ao Meio Ambiente, especialmente graves na AMAZÔNIA LEGAL BRASILEIRA, área que exige cuidados ambientais de modo a resguardar a SOBERANIA NACIONAL, com fulcro, entre outras a serem chamadas a este Agravo de Instrumento e já compõem o arcabouço legal dos Autos no foro de Origem, na Lei 6938/81 em seu Art 2o “caput”; e os interesses comerciais internacionais da Economia Nacional e do Agronegócio, criticamente atrelados às imagens de degradação da FLORESTA AMAZÔNICA”; que a “(...) Interrupção desses danos ambientais que será possível com a concessão, por esse Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, da Tutela de Urgência Antecipada e assim, também, observando normatização prevista na Lei 6938/81 Art 2o I, IV e IX. A Tutela de Urgência Antecipada e a Imissão na posse dos legítimos proprietários, com o necessário reforço policial e continuada assistência, constituem-se nos mais puros e verdadeiros atos de PREVENÇÃO E PRECAUÇÃO AMBIENTAL internacionalmente consagrados. No entanto, a despeito de tais arrazoados, o pedido de liminar dos Agravantes foi indeferido no Foro de Origem”. (ID. Num. 105590962 - Pág. 3 e 4)
Apontam que a decisão merece ser reformada, pois “(...) Os Agravantes não “alegaram” que “teria” ocorrido invasão nos Lotes 24 e 25 da Gleba Santa Cruz, objetos desta lide, no ano de 2005. Os Agravantes denunciaram; pediram a devida reintegração de posse; no ano de 2005; provaram; e, então obtiveram a liminar de reintegração em 08 de Novembro de 2005 com o cumprimento do mandado liminar de reintegração de posse tendo sido iniciado em 17 de Abril de 2006 e concluído em 27 de Abril de 2006. Documentação acostada nos Autos de origem”. (ID. Num. 105590962 - Pág. 4)
Dizem que não foram enfrentados os argumentos deduzidos no processo, e que foi demonstrado na inicial que “(...) houve Reintegração de Posse liminar em 2.006 e julgamento do mérito confirmando a liminar transitou em julgado em 2016, suplementarmente confirmando a Propriedade dos Agravantes e o “Fumus Boni Iuris”, ficando claro que “(...) as turbações eram frequentes nos Lotes 24 e 25 da Gleba Santa Cruz e que todas foram devidamente denunciadas aos órgãos fiscalizadores do meio ambiente, IBAMA E SEMA e às Polícias Civil, Militar e Federal; sem que por esses fiscalizadores e repressores legais de ilícitos Ambientais e Materiais fossem tomadas as medidas necessárias e suficientes à contenção dos danos e dos crimes ambientais no interior da FLORESTA AMAZÔNICA. E, em prejuízo da PREVIDÊNCIA E DA CAUTELA AMBIENTAL, internacionalmente preconizadas e abrigadas em acordos ambientais internacionais internalizados pelo Brasil, prejuízo esse que se traduz em depredação, degradação e danos ambientais severos continuados na AMAZÔNIA LEGAL BRASILEIRA; o d. Juízo “a quo” entendeu não ser a interrupção dos danos ambientais, essa, uma razão juridicamente plausível ou que justificasse o “Periculum In Mora”, para efeito da aplicação do Art 300 do CPC”. (ID. Num. 105590962 - Pág. 4 a 6)
Mencionam que “(...) “A antecipação da tutela com fundamento nos Artigos 294; 300 e 311 do Código de Processo Civil da Lei 13105 de 2015 É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA E URGÊNCIA. No caso destes Autos significará a INTERRUPÇÃO DOS CRIMES AMBIENTAIS EM FLORESTA NATIVA COMO EXTRAÇÃO ILEGAL DE RECURSOS NATURAIS, DESTRUIÇÃO DA FLORESTA COM O CORTE RASO E QUEIMADAS ILEGAIS EM PLENA FLORESTA AMAZÔNICA nas Áreas já citadas. COM CONSEQUENTE DESRESPEITO À RESERVA LEGAL PREVISTA PARA A AMAZÔNIA LEGAL BRASILEIRA CONFORME ART 12 DA LEI 12651/2012 DO CÓDIGO FLORESTAL”. (ID. Num. 105590962 - Pág. 6)
Defendem que a fundamentação do Juízo “a quo” não encontra respaldo jurídico, e que o tópico que trata do pedido de tutela de urgência e de evidência não comporta qualquer referência à imprescritibilidade de danos ambientais ou à perpetuidade da propriedade, tampouco qualquer leviandade, informação ou citação ou palavra sobre não ocupação de bens há quase duas décadas, eis que “(...) a preocupação única em uma demarcação temporal, criada em alegação, pela fundamentação do Foro de Origem, com relação a uma imaginária desocupação dos bens pelos legítimos proprietários, ora Agravantes, e neste tópico busca impressionar, acentuando com rigores cognitivos estranhos, aumentando o feito para quase “duas décadas” no intuito de conferir verossimilhança a uma oratória temerária. Na tentativa de impressionar, de forma imprudente, beirando a leviandade, a fundamentação extrapola ao aumentar, de maneira surpreendentemente incontida, seu próprio número, elevando de 16 anos para “quase duas décadas” seu induzimento a erro. Sem enfrentar todos e os reais argumentos deduzidos no processo, tópico 7 dos Autos de Origem, como previsto e determinam em norma jurídica os Arts 371 e 489 § 1o IV e § 3o, ambos do CPC”. (ID. Num. 105590962 - Pág. 6 e 7)
Alegam que existe sentença de mérito, transitada em julgado em 2016, confirmando a liminar de reintegração de posse e a propriedade dos Lotes 24 e 25 da Gleba Santa Cruz pelos Autores ora Agravantes, pelo Juízo da Vara Única de Aripuanã/MT, e que o foro corrobora e suplementa a prova de propriedade dos Agravantes.
Sustentam a existência de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, tendo em vista que crimes encontram-se em andamento e não findarão até que os réus poluidores derrubem a última árvore das áreas, objetos destes autos, no interior da Amazônia Legal Brasileira.
Afirmam que “(...) A NÃO aplicação da PREVENÇÃO e da PRECAUÇÃO AMBIENTAL determina à luz solar o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; normatizado no Art 300 do CPC. E no particular caso desta lide o “Periculum In Mora” atinge os interesses e as propriedades dos Agravantes e o interesse público na medida do Direito ao Meio Ambiente Ecologicamente Equilibrado contemplado na Constituição Federal de 1.988 em seu Art 225 § 1o III e VII e §§ 3o e 4o, que se roga sua aplicação jurídica nesta lide.
Requerem “(...) III.1 – A concessão pelo Meritíssimo Juiz Relator desse Egrégio Tribunal de Justiça e Colenda Câmara, com fulcro no Art 1019 Inciso I do CPC, de Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal, ajuizando a presença do “Periculum In Mora” e o “Fumus Boni Iuris” para Imissão imediata dos Agravantes na posse das suas propriedades, objetos desta lide e o consequente estancamento dos crimes de roubo/furto de madeira, de degradação ambiental e de crimes de outras naturezas nessas propriedades praticadas pelos réus. Nos moldes das normas jurídicas aplicáveis previstas na Constituição Federal de 1988 Arts 5o XXII; 23 VI, VII, VIII; 170, I e II e 225 §1o incisos III e VII e §§ 3o e 4o; e na Legislação vigente Arts 9 I e II; 294; 300; e 311 II e Parágrafo Único; todos do CPC, Lei 13105/15 e Art 2o I, II, III, IV e IX da Lei 6938/81. III.2 – Quando do cumprimento do mandado de Tutela Antecipada, sejam os requeridos presentes nos imóveis, no ato de imissão dos Agravantes na posse dos seus imóveis, devidamente identificados e citados nos termos dos Arts 246; 256; 319 E 554 §§ 1o, 2o E 3o, todos do CPC, por oficial de justiça; dos requeridos, das suas esposas ou parceiras e filhos, possuidores; possuidores sucessores; possuidores diretos e indiretos; os compossuidores; os detentores; e, de todos quantos estejam sobre a área supra delimitada, Lotes 24 e 25 da Gleba Santa Cruz. Dos que lá não forem encontrados, financiadores, madeireiros, madeireiras, serrarias, esplanadores, beneficiários, receptadores, e os incertos e não sabidos, a citação por hora certa e citação por Edital, citação ficta, para, querendo, apresentarem defesa, cumprindo-se os regramentos dos Arts 238; 239; 344 e 355; todos do CPC. Sob pena da aplicação dos efeitos da revelia. III.3 - Requer-se de imediato, no ato de Imissão na Posse dos Agravantes, o sequestro e arresto de todos os bens móveis existentes nas áreas compreendidas pelos Lotes 24 e 25 da Gleba Santa Cruz, como veículos, caminhões, motos, tratores, implementos, ferramentas, rebanhos bovinos, suínos, equinos, ovinos, muares, utensílios e todo tipo de animais e aves e bens de qualquer natureza, para futuras indenizações por danos e prejuízos pelos réus causados, conforme exposto nos Autos de Origem, observada a norma jurídica do Art 398 do CC, Nas obrigações provenientes de ato ilícito, considera-se o devedor em mora, desde que o praticou. III.4 - Seja determinado pelo Meritíssimo Juiz Relator, considerado o histórico de violência havido na área, o patrulhamento policial rotineiro dos lotes 24 e 25 da Gleba Santa Cruz, percorrendo toda a área, com intervalo máximo de 03(três) dias, pelo período de 12 meses, com eventual prorrogação até que se instaure a segurança necessária e suficiente a garantir o bem estar e incolumidade dos proprietários e seus colaboradores, para garantir a proteção e segurança dos proprietários e seus colaboradores e seus clientes e fornecedores e prevenir e evitar novas invasões e a consequente degradação do meio ambiente, consoante a Constituição Federal de 1.988 em seus Arts 5o XXII; 23 VI, VII, VIII; 170, I e II e 225 §1o incisos III e VII e §§ 3o e 4o e legislação infraconstitucional vigente Art 2o I, II, III, IV e IX da Lei 6938/8 e Art 555 parágrafo único I, II CPC. Com ordem de prisão, consoante Arts 301, 302 e 303 todos do CPP, para qualquer pessoa e sequestro e arresto de máquinas ou equipamentos ou veículos ou ferramentas, lá encontrados, estranhos à propriedade. E, que seja devidamente responsabilizada, civil, e criminalmente, por crime de invasão de propriedade e eventuais outros crimes como roubo e furto de madeira e danos à propriedade privada e ao meio ambiente. E por eventual formação de bando ou quadrilha”. (ID. Num. 105590962 - Pág. 13 e 14)
É o relato.
D E C I D O
Primeiramente, em face ao pedido de gratuidade da justiça, foi consignado prazo para que os Agravantes demonstrassem a hipossuficiência, o que, a meu viso, ficou comprovado pelos documentos trazidos, a partir do ID. Num. 108002469 e seguintes.
Feito esse apontamento, tem-se que para a concessão do pleito liminar ao recurso de agravo de instrumento, necessário se faz os pressupostos autorizadores da medida de urgência, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do Novo Diploma Processual; e ainda os requisitos contidos no parágrafo único, artigo 995, do mesmo codex.
Todavia, atento aos termos da inicial, bem como da decisão agravada, é possível concluir que o Juízo “a quo”, com a devida vênia, deixou de fundamentar o “decisum”, e apenas mencionou que o imóvel havia sido invadido em 2005, portanto, há mais de 15 anos; e que não havia, desse modo, emergência. No entanto, há relatos de crimes ambientais eventualmente praticados (destruição de floresta nativa, extração ilegal de recursos naturais, etc); e, inclusive, indicação da UNIÃO, o IBAMA e o Estado de Mato Grosso como responsáveis solidários.
Ante ao exposto, é imperiosa a anulação da decisão agravada, por ausência de fundamentação.
A propósito, o Ministro Celso de Mello, citado por Alexandre de Moraes (hoje também Ministro do STF) em sua obra Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional, 5a edição, Ed. Atlas, São Paulo, 2005 (pág. 1.352), asseverou que:
“a fundamentação constitui pressuposto de legitimidade das decisões judiciais. A fundamentação dos atos decisórios qualifica-se como pressuposto constitucional de validade e eficácia das decisões emanadas do Poder Judiciário. A inobservância do dever imposto pelo art. 93, IX, da Carta Política, precisamente por traduzir grave transgressão de natureza constitucional, afeta a legitimidade jurídica do ato decisório e gera, de maneira irremissível, a consequente nulidade do pronunciamento judicial”.
No mesmo sentido, “mutatis mutandis”:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE FIXAÇÃO DE GUARDA - REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS - ALIMENTOS - FILHOS MENORES - ARBITRAMENTO DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - NULIDADE DA DECISÃO.
- É nula a decisão interlocutória desprovida de qualquer fundamentação, a teor do disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição da República.
- É nula a decisão que além de não expender qualquer juízo de valor acerca do que restou alegado na inicial, até mesmo quanto às necessidades dos alimentandos, sequer aponta um fundamento legal para o arbitramento dos alimentos provisórios. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0428.14.001240-5/001, Relator(a): Des.(a) Paulo Balbino , 8a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/05/2015, publicação da súmula em 18/05/2015) (destaquei)
Em assim sendo, “ex officio” ANULO a decisão agravada, em face à ausência de fundamentação, à luz do artigo 93, IX, da Constituição Federal e DETERMINO que o Juízo “a quo” profira nova decisão, declinando motivos idôneos que possam dar ensejo ao deferimento ou não dos pedidos, sejam eles de tutela de urgência ou meritórios.
Comunique-se esta decisão ao Juízo “a quo”.
Intime-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator